Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. OFERTA DE REFINANCIAMENTO A JUROS MENORES. PROPOSTA DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDENTE DO CRÉDITO. VINCULAÇÃO DA PROPOSTA. ART. 30 DO CDC. OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A interposição de recurso previsto em lei para deduzir pretensão recursal devidamente fundamentada, sem abuso do direito de recorrer, e no exercício das garantias constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, não tem caráter protelatório. Preliminar de não conhecimento da Apelação rejeitada.
2. A oferta de refinanciamento de empréstimo imobiliário a juros menores, pela própria instituição financeira concedente do crédito imobiliário (Banco Bradesco), em contraproposta a financiamento apresentado por instituição financeira concorrente (BRB), vincula a proponente, diante do imperativo da boa-fé e da probidade (CC/02, art. 422).
3. Na hipótese dos autos não restou evidenciado o dano moral alegado pela parte Autora.
4. Em caso de sucumbência recíproca equivalente, os ônus sucumbenciais serão distribuídos entre as partes em proporções iguais.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.